Tribunal: TJDFT
Processo: 0742130-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742130-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMARY PEREIRA DE OLIVEIRA MONTALVÃO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rosemary Pereira de Oliveira Montalvão contra decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0729285-27.2020.8.07.0001, ID no 7216417). 2. O efeito suspensivo foi indeferido e, na mesma oportunidade a agravante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 19978292). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 20380102). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. A agravante foi intimada para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 19978292. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 20380102, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (CPC, artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007). 8. Comunique-se à 13a Vara Cível de Brasília. 9. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO